Tribunal: TJBA
Processo: 0003087-90.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003087-90.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Salatiel Nascimento Pereira Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS IMPETRADO: Secretario da Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAIS MILITARES. IRDR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno, no qual se reconheceu o direito de policiais militares do Estado da Bahia ao recebimento de auxílio-transporte, nos termos de tese firmada em IRDR, sendo suscitadas preliminar de sobrestamento e alegações de omissão e contradição quanto a enriquecimento sem causa, desconto legal, natureza jurídica do benefício e violação à Súmula Vinculante nº 37. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa; (ii) estabelecer se há contradição quanto à aplicação do desconto de 6% previsto no Decreto nº 6.192/1997; (iii) determinar se houve omissão quanto à natureza jurídica do auxílio-transporte; e (iv) verificar eventual violação à Súmula Vinculante nº 37. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de sobrestamento, pois o IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 transitou em julgado, tornando prejudicada a suspensão do feito. Rejeita-se a alegação de omissão quanto ao enriquecimento sem causa, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu pela ausência de comprovação de fruição efetiva de benefícios de transporte capazes de afastar o direito ao auxílio. Afirma-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação de provas, sendo incabível sua utilização com tal finalidade. Reconhece-se a inexistência de contradição quanto ao desconto de 6%, pois a decisão aplicou expressamente o art. 3º do Decreto nº 6.192/1997, sendo desnecessária a repetição literal de todas as suas disposições. Considera-se que não há omissão quanto à natureza jurídica do auxílio-transporte, por se tratar de questão não essencial ao deslinde da controvérsia, já resolvida no âmbito do IRDR. Afasta-se a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37, pois o Judiciário não atuou como legislador positivo, limitando-se a suprir omissão administrativa e dar efetividade a direito previsto em lei mediante aplicação analógica de norma existente. Conclui-se que o acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003087-90.2016.8.05.0000, em que figuram como Embargado Salatiel Nascimento Pereira e como Embargante Estado da Bahia e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça